Tribunal: TJPA
Processo: 0853296-77.2018.8.14.0301
Classe: AGRAVO INTERNO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-07-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) - 0853296-77.2018.8.14.0301

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE BELEM

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO. DIREITO À SAÚDE. INTERVENÇÃO JUDICIAL EM POLÍTICAS PÚBLICAS. APLICAÇÃO DO TEMA 698/STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário com base no Tema 698/STF, em ação que determinou ao Município de Belém ampliar atendimentos médicos especializados, diante de omissão estatal no serviço de saúde.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão judicial contrariou a tese do Tema 698 ao impor obrigação direta ao Poder Executivo sem prévia apresentação de plano.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O STF admite a atuação judicial em políticas públicas nos casos de omissão grave, sem violação à separação dos poderes (Tema 698).

4. O acórdão limitou-se a confirmar medida liminar diante de inércia estatal, sem impor medidas estruturais ou extrapolar os limites constitucionais.

5. A decisão é compatível com a tese firmada, pois define claramente o objetivo (aumento de consultas) e respeita a razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A intervenção judicial para garantir o direito à saúde é legítima diante de omissão estatal, nos termos do Tema 698/STF.

Não é obrigatória a exigência de plano executivo quando a decisão judicial define de forma clara o conteúdo e os meios da obrigação.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 6º e 196; CPC, art. 1.030, I, "a".

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 684.612/SC (Tema 698), Rel. Min.
Cármen
Lúcia; STF, RE 1.505.582
AgR
-Segundo, Rel. Min. Dias Toffoli.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, reunidos na
28
ª Sessão Ordinária Virtual do Tribunal Pleno (
23 a 30 de julho de 2025
), por unanimidade,
negar provimento ao agravo interno em recurso extraordinário
, nos termos do voto do Relator, Desembargador Luiz Gonzaga da Costa Neto (Vice-Presidente).

Afirmou impedimento o Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Julgamento presidido pelo Desembargador Roberto Gonçalves de Moura (Presidente).

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargador
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator
/
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por Município de Belém (ID 25083845) com fulcro nos
arts
. 1.030, §2º, c/c art. 1.021, do Código de Processo Civil, contra a decisão monocrática proferida pela Vice-Presidência deste Tribunal (ID 23995995), que negou seguimento ao recurso extraordinário com base no art. 1.030, I, do CPC, ante a incidência da tese jurídica vinculante do Tema nº 698/RG (RE 684.612).

Em suas razões, os agravantes sustentam, em síntese, que
a decisão judicial de
veria
apenas
“apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado”, tal como determina a mencionada tese
, o que a torna
inaplicável ao caso, pois o acórdão determinou obrigação de fazer
concreta, ao invés de apenas exigir a apresentação de plano
executivo
.

Desta forma
,

apontou que houve

indevida interferência do Poder Judiciário na formulação de Políticas Públicas, a cargo do Poder Executivo, com reflexos no orçamento público pelo dispêndio de valores sem previsão/autorização legal para tanto.

Finalizou
requerendo o afastamento da mencionada tese, com o consequente recebimento do recurso extraordinário interposto.

O
Ministério Público
apresentou as contrarrazões (ID

26153568
).

É o relatório.

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que apresentado tempestivamente, preparo dispensado, e manejado por quem detém interesse recursal e legitimidade.

Assim, tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente agravo.

Pois bem.

O agravo volta-se contra a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário com base no Tema 6
98
da sistemática de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, alegando que
o acórdão
desviou-se
do disposto na mencionada tese, não podendo
aplica-la
, posto que a atuação do Poder Judiciário não pode extrapolar o constitucionalmente previsto.

No entanto, os argumentos expendidos pela agravante não merecem acolhida.

A tese jurídica firmada pelo STF no
Tema 698
, nos autos do RE 684.612/SC, de relatoria da Ministra
Cármen
Lúcia, é a seguinte:

“1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes.

2.
A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado.”

No caso concreto, o acórdão recorrido, proferido pela 2ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal,
não afronta o paradigma vinculante
, tendo em vista que a decisão judicial foi adotada em face de
comprovada omissão do ente público na regularização de consultas médicas especializadas
, em violação direta ao
direito à saúde
, previsto nos artigos
6º e 196 da Constituição Federal
.

Ademais, conforme expressamente reconhecido no voto condutor, o provimento judicial não teve caráter invasivo, tampouco desconsiderou a autonomia administrativa ou a reserva do possível. Ao contrário, apenas
confirmou medida liminar anteriormente concedida
, com base em elementos probatórios consistentes, sem que se tenha exigido execução de obra pública, nomeações ou alterações estruturais complexas — tratando-se de
mera ampliação do número de atendimentos médicos especializados em unidade existente
.

Importante consignar que, no precedente citado pelo próprio agravante (RE 1505582
AgR
-Segundo, Rel. Min. Dias Toffoli), a Suprema Corte reitera que
a intervenção judicial em casos de proteção insuficiente de direitos fundamentais não configura violação à separação dos poderes
, desde que respeitados os limites da razoabilidade e da excepcionalidade, o que se verifica no presente feito.

Ressalte-se que o acórdão atacado
não contraria os parâmetros de deferência à Administração Pública
, apenas
exerce o controle jurisdicional da
legalidade e da eficácia de políticas públicas
, o que se insere no âmbito da jurisdição constitucional. Em tal cenário,
não se exige a imposição formal de um “plano administrativo”
, quando a medida judicial for clara quanto ao objetivo (aumentar o quantitativo de consultas especializadas), aos prazos e às condições materiais.

Assim, ausente qualquer dissídio entre o acórdão recorrido e a jurisprudência da Corte Constitucional,
não há como reformar a decisão agravada
, a qual negou seguimento ao recurso extraordinário com respaldo no art. 1.030, I, “a”, do CPC.

Sendo assim
, necessário o reconhecimento acertado da negativa de seguimento ao recurso extraordinário proferido pela
decisão de ID n.º

23995995
, já que se encontra em total consonância com os paradigmas obrigatórios do STF motivo pelo qual deve ser
mantida integralmente
, por seus próprios fundamentos.

Diante do exposto,
voto no sentido de DESPROVER o agravo interno
, mantendo-se a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário, em virtude de não haver distinção que afaste a aplicação da tese jurídica vinculante do Tema 6
98
/STF.

É como voto.

Outrossim,
cabível exortar ambas as partes no sentido de que a interposição de recursos que em nada contribuam para o aprimoramento da prestação jurisdicional será considerado recurso manifestamente protelatório e, por isso, sujeito à penalidade por litigância de má-fé
.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator
/
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Belém, 30/07/2025